Tribunal: CARF
Processo: 10945.902197/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.902197/2012-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.515 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de abril de 2024
Recorrente
CGS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/05/2008
BASE
DE
CÁLCULO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PIS/COFINS.
EXCLUSÃO DO ICMS. DECISÃO DO STF COM REPERCUSSÃO
GERAL NO RE 574.706/PR. TEMA 69.
O julgamento do RE 574.706/PR (tema 69) determinou que os valores relativos
ao ICMS destacado em nota fiscal não compõem a base de cálculo da
contribuição para o PIS e da Cofins. Diante disso, quando comprovado que o
caso em análise se enquadra aos termos daquela decisão, por força do art. 62 do
Anexo II do RICARF, os conselheiros do CARF devem reproduzi-la no
julgamento dos recursos interposto no âmbito deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Este processo trata da controvérsia instaurada a partir da expedição do
DESPACHO DECISÓRIO no 097616637 (fls. 05/06), proferido em 09/02/2015, em resposta ao
Pedido de Restituição (PER) no 04474.54971.130309.1.2.04-9127 (fls. 02/04), que fora
transmitido em 13/03/2009, no qual a Recorrente solicita o restituição de crédito no valor de R$
1.390,61 referente a pagamento de DARF (cód. 6912 - PIS - Não Cumulativo, PA 31/05/2008),
efetuado em 20/06/2008, no valor de R$ 3.330,07.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.902197/2012-59
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.515 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.902197/2012-59

No despacho decisório foi indicado que o recolhimento informado no PER foi
identificado, porém, do valor total recolhido, R$ 3.323,47 já se encontravam alocados a débito
de PIS (Cód. 6912 – Período de Apuração: 31/05/2008), restando um saldo de R$ 6,60 de direito
creditório a ser reconhecido no pedido da Recorrente.
Inconformada com essa decisão, em 26/02/2015, a ora Recorrente apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 09/12) na qual, após fazer um relato resumido dos fatos,
defendeu que o direito creditório era decorrente da indevida inclusão do valor do ICMS na base
de cálculo do PIS, uma vez que o ICMS incluído no valor das vendas não constitui faturamento,
mas mero “ingresso”.
Ao decidir sobre a manifestação de inconformidade (acórdão no 06-64.939, às fls.
30/37), a 3a Turma da DRJ/CTA (Curitiba/PR), por unanimidade de votos, não acolheu as
razões contidas na manifestação de inconformidade e manteve os termos do despacho decisório
questionado, que reconheceu o direito à parcial restituição. Eis a ementa do r. decisum do
colegiado a quo:
PIS. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO.
Incabível a exclusão do valor devido a título de ICMS das base de cálculo do PIS e da
Cofins, pois aludido valor é parte integrante do preço das mercadorias e dos serviços
prestados, exceto quando referido imposto é cobrado pelo vendedor dos bens ou pelo
prestador dos serviços na condição de substituto tributário, o que não consta ser o caso
da interessada.
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO PELA RFB. NECESSIDADE DE NOTA
EXPLICATIVA DA PGFN.
As decisões do Supremo Tribunal Federal prolatadas em Recurso Extraordinário, sob a
sistemática da repercussão geral - caso do RE no 574.706 que firmou entendimento pela
exclusão do valor do ICMS das bases de cálculo da Cofins e do PIS - somente vinculam
as unidades da RFB após expressa manifestação da PGFN - Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, por meio de Nota Explicativa, ainda não publicada.
PAGAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESPACHO
DECISÓRIO. MANUTENÇÃO.
Se a contribuinte não comprova o pagamento indevido, o despacho decisório que
reconheceu apenas em parte o direito buscado deve ser integralmente mantido.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO.
O julgador da esfera administrativa deve observar as normas legais e regulamentares,
assim como o entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos.
Inconformada com esta decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls.
70/76) no qual destacou:
1) o julgamento do RE 574.706 – Tema 069, em sede de Repercussão Geral, pelo
Supremo Tribunal Federal, no qual se decidiu que o ICMS não integra a base
de cálculo para fins de incidência da contribuição ao PIS e da COFINS;

Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.515 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.902197/2012-59

2) o disposto na alínea b do inciso II do § 1o e no § 2o, ambos do art. 62 da
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 (Regimento Interno do CARF),
que excepcionam a regra contida no caput deste artigo para determinar que os
conselheiros reproduzam, no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, as
decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal
de Justiça na sistemática na sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil;
3) a aplicação do princípio da verdade material ao processo administrativo fiscal,
para, em seguida, informar que juntou uma série de novos documentos ao
processo.
Depois disso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à minha
relatoria.
Ao analisar os fatos, constatei que o pedido estava realmente abarcado pela
decisão proferida RE no 574.706/PR, no qual o STF decidiu que o ICMS destacado nas notas
fiscais não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS, decisão esta que só
passaria a valer a partir do julgamento do mérito do recurso extraordinário, ocorrido em 15 de
março de 2017, ressalvadas as ações judiciais e procedimentos administrativos protocolados até
aquela data, que discutissem precisamente a inclusão do ICMS destacado na base de cálculo do
PIS/COFINS.
Não obstante, conclui que, conquanto os documentos apresentados pela
Recorrente trouxessem indícios da existência do direito reclamado, a confirmação do crédito
demandava a realização de diligência nos seguintes termos:
Diante desse cenário, com fulcro no disposto no art. 29 do Decreto no 70.235/1972,
julgo ser prudente baixar o presente processo em diligência para que a unidade de
origem (DRF FOZ DO IGUAÇU):
1) intime a Recorrente a apresentar a escrituração contábil referente ao mês de
maio/2008, em especial os excerto do livro razão contendo a escrituração das
contas ICMS a Recolher, ICMS a Recuperar, PIS a recolher e Receitas que
integraram a base de cálculo do PIS a recolher no período;
2) Intime a Recorrente a preparar conciliação entre os valores excluídos da base
de cálculo e o valores destacados nas notas fiscais, que, por sua vez, devem ser
conciliados com os livros fiscais e contábeis;
3) caso necessário, intime a Recorrente a apresentar novos elementos que se
julgar relevantes;
4) de posse dos documentos apresentados, proceda ao cotejo das informações
contidas na escrituração contábil com aquela que consta no Registro de
Apuração do ICMS na competência 05/2008 (fls. 96/97), com as informações
lançadas na Planilha Apuração de Credito (memória de cálculo do PIS a recolher
na competência 05/2008, às fls. 102/103) e com o Dacon de Maio/2008 (fls.
78/95);
5) efetue quaisquer outras verificações ou junte documentos que julgar
necessários para esclarecer a questão posta;
6) elabore relatório conclusivo sobre os fatos apurados em diligência;
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.515 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.902197/2012-59

7) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para
este Colegiado, para prosseguimento do feito.
Na sessão de julgamento realizada em 13 de dezembro de 2022, a proposta de
diligência foi submetida à apreciação dos demais membros deste colegiado, que a aprovaram por
unanimidade de votos, conforme consta da Resolução no 3001-000.531 (fls. 106/113).
Os autos então foram remetidos para a unidade de origem, que procedeu à
diligência solicitada, registrando suas conclusões no Relatório de Diligência Fiscal
EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB (fls. 141/143).
Em 05/07/2023, a ora Recorrente foi cientificada do referido relatório (vide
AVISO DE RECIMENTO às fls. 144), não tendo apresentado qualquer manifestação a respeito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento e passo à análise das razões recursais.

3. Do mérito
Tendo em vista os indícios de que no período de apuração 05/2008, a Recorrente
incluiu o ICMS destacado em sua notas fiscais de venda na base de cálculo da contribuição para
o PIS - Não Cumulativo (cód. 6912), este colegiado resolveu converter o julgamento em
diligência para que a unidade de origem procedesse as intimações, confirmações e análises
solicitadas na Resolução no 3001-000.531, a fim de constatar a existência ou não de crédito
amparado na decisão proferida pelo STF no âmbito do RE no 574.706/PR.

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.515 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.902197/2012-59

Em atendimento ao pedido de diligência, a unidade de origem procedeu à
intimação do contribuinte para que apresentasse a escrituração contábil referente ao mês de
maio/2008 e a conciliação entre os valores excluídos da base de cálculo e os valores destacados
nas notas fiscais do período (vide Termo de Intimação no 6.508/2023 às 117/188).
Em resposta, o contribuinte apresentou os documentos e esclarecimentos que
constam às fls. 123/140, os quais foram analisados pela autoridade fiscal da unidade de origem,
que registrou seu conclusões no Relatório de Diligência Fiscal
EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB (fls. 141/143), nos seguintes termos:
FUNDAMENTOS
8. De acordo com a análise dos documentos contábeis/fiscais apresentados pelo
contribuinte em atendimento à intimação de fls. 117/118, constata-se que:
a) o saldo credor do pagamento apurado pelo interessado e, em consequência,
constante do pedido de restituição, está em consonância com os livros contábeis e
fiscais apresentados no processo, conforme demonstrado no Anexo Único;
b) não foram encontradas irregularidades na apuração da contribuição e, portanto, no
saldo de pagamento a restituir/compensar.
CONCLUSÃO
9. Pelo exposto, conclui-se que o valor de Pis recolhido a maior no período de
apuração 05/2008 é de R$ 1.390,61.
[...]

Conclui-se, portanto, que, ao analisar os registros contábeis e fiscais apresentados
pela Recorrente, a unidade de origem confirmou a existência de indébito de contribuição para o
PIS, em valor correspondente ao pleiteado no PER no 04474.54971.130309.1.2.04-9127.

Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.515 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.902197/2012-59

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito creditório pleiteado.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 153
DF CARF MF
Original